Tribunal: TJSP
Processo: 1004385-84.2018.8.26.0408
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Sidney Romano dos Reis
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
Apelação Cível – Administrativo e Civil – Motocicleta de propriedade da autora, professora da rede estadual de ensino, incendiada no estacionamento da escola em que leciona – Ação de Indenização por dano material e moral – Sentença de improcedência – Recurso pela autora – Desprovimento de rigor.
1. Dano material - Inadmissibilidade – Não comprovação do contrato de depósito – Área

Ementa:

Apelação Cível – Administrativo e Civil – Motocicleta de propriedade da autora, professora da rede estadual de ensino, incendiada no estacionamento da escola em que leciona – Ação de Indenização por dano material e moral – Sentença de improcedência – Recurso pela autora – Desprovimento de rigor.
1. Dano material - Inadmissibilidade – Não comprovação do contrato de depósito – Área disponibilizada pela escola estadual por mera liberalidade e para a comodidade dos professores - Ausência de fins lucrativos – Inexistência de vigilância especializada.
2 Dano moral - Inocorrência - Conquanto inconteste o lamentável episódio havido e suas circunstâncias não se mostra possível a reparação moral pretendida na medida em que não comprovado qualquer abalo psicológico extraordinário – Assim, embora triste a ocorrência do fato, não ultrapassou o âmbito do dissabor e constrangimento passageiros – Inexistência de elementos que permitam concluir pelos danos morais suscitados - Não havendo comprovação de ocorrência de dano ou abalo moral não se impõe o pleito reparatório, despicienda a análise dos demais pressupostos do dever de indenizar - Precedentes da Câmara e do C. STJ.
3. Majoração dos honorários advocatícios – Art. 85, § 11, do CPC, observada a gratuidade de justiça concedida.
Sentença mantida – Recurso desprovido.